Tribunal: TJMT
Processo: 0006331-67.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0006331-67.2015.8.11.0041
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social
Recorrido: Maria Lúcia Fonseca
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – REITERADAS DECISÕES – ENTENDIMENTO DOMINANTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia.
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ).
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.
Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.
Em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, o Relator, monocraticamente, poderá dar, ou negar, provimento ao Recurso, bem assim ao Reexame (Súmula 253/STJ), quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0006331-67.2015.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao INSS que implante o benefício previdenciário do auxílio-acidente, em benefício da Autora.
O Recorrente sustenta, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário (auxílio-acidente), bem assim, insurge-se quanto ao termo inicial do pagamento do auxílio e os índices dos consectários legais.
A Recorrida pugnou pelo desprovimento do Recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, consigno que a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.
Quanto ao mérito da controvérsia, denota-se dos autos que a Autora pretendeu, com a inicial, a condenação do INSS no restabelecimento do auxílio-doença, em razão de grave lesão (fratura da perna esquerda), decorrente de acidente de trânsito no trajeto do trabalho.
Ao resolver a controvérsia, o Juízo a quo julgou, parcialmente, procedente os pedidos e condenou o Recorrente a conceder a segurada o auxilio-acidente, desde o dia seguinte a interrupção do pagamento do auxílio-doença.
A questão de fundo resume-se em saber se os requisitos legais para a concessão do benefício do auxílio-acidente foram, ou não, preenchidos.
Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1o - ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2o - lesão em decorrência do acidente e; 3o - lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa.
No caso em apreço, não há dúvidas de que a Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão do referido acidente, logo, ela detém a qualidade de segurada, conforme comprova os documentos constantes dos autos (id. 3877300, pág. 05).
De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é o caso, para a obtenção do auxílio-acidente, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, inciso I, da Lei n. 8.213/1991.
O Laudo Pericial apresentado em juízo, por sua vez, diferente do que alegado pelo Recorrente, demonstra a diminuição da capacidade laborativa da Autora, para o exercício da atividade que exercia (id. 3877321). Veja-se:
(...)
6 - Quanto à incapacidade: dois momentos devem ser considerados:
(...)
2- No momento atual: há sequela pós-traumática com incapacidade parcial e definitiva estimada em 15%.
(...)
7 – Quanto a incapacidade residual para o trabalho a pericianda encontra-se em atividade na mesma empresa em outra função após o acidente.
(...)
QUESITOS DO JUÍZO
(...)
05 - As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício da atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?
R.: sim havia restrição laboral. Após a reabilitação e a mudança de função a pericianda consegue trabalhar.
Diante desse cenário, verifica-se que as lesões sofridas pela parte Autora implicaram na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, logo, ela faz jus, portanto, à percepção do benefício do auxílio-acidente.
Esse, aliás, é o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que, preenchidos os requisitos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, possível a concessão do referido benefício. Veja-se:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO - BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTÁRIO - REQUISITOS COMPROVADOS PELA DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC- MARCO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO - APELO DO AUTOR PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Comprovados o nexo causal entre a atividade laborativa e a lesão sofrida pelo autor, bem como a limitação sofrida para desempenhar a atividade profissional habitual, tendo em vista que é evidente o déficit do infortunado, há de ser reconhecido o direito do demandante a concessão do benefício de auxílio-acidente. 3. "(...)O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 704.004/SC, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 17/09/2007, p. 365)". 4. Recurso do INSS parcialmente provido e Apelo do Autor provido. Sentença retificada em parte. (Apelação/Reexame Necessário 125086/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 09/06/2015).
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSS - COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – AUXÍLIO ACIDENTE - REQUISITOS CONFIGURADOS - BENEFÍCIO DEVIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - REFORMA PARCIAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença. Com relação aos valores em atraso, deverá ser aplicado, para fins de correção monetária, o INPC até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, quando então deverão incidir os índices da caderneta de poupança. (Apelação/Reexame Necessário 100035/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que as lesões decorrentes de acidente estejam consolidadas, quando houver redução da capacidade laboral do segurado, o pagamento do auxílio-acidente mostra-se devido, in verbis:
PREVIDENCIÁRIO - ACIDENTE DE TRABALHO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - COMPROVAÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE. Sobrevindo a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, implicando redução da capacidade laborativa do segurado do INSS, é devido o pagamento do auxílio-acidente, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. (...). (TJ-MG - AC: 10417110001456001 MG, Relator: Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 19/11/2013, Câmaras Cíveis / 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2013).
Quanto ao termo inicial do restabelecimento do auxílio-acidente, saliento que o §2o do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
A propósito, perfilho o seguinte aresto desta Corte Estadual:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Os índices para atualização dos valores devidos, devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 3. O termo inicial para implantação do benefício do Auxílio-Acidente, quando o Segurado já recebia Auxílio-Doença, é o dia seguinte à cessação deste, observada a prescrição quinquenal. 4. Os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973. (N.U 0001568-56.2014.8.11.0009, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/02/2020, publicado no DJE 13/02/2020).
Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.
No que pertine à correção monetária, como se sabe, com o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, das ADIs 4357 e 4425 e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema810), este último encerrado em 20/09/2017, decidiu-se que o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, é inconstitucional, independentemente da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, porque afronta o direito de propriedade, dado que não acompanha a desvalorização da moeda.
No que diz respeito aos juros de mora, foi mantida a constitucionalidade, exceto quanto às condenações de natureza jurídico-tributária. A exceção estabelecida justifica-se no dever de a Fazenda Pública quitar suas dívidas, do mesmo modo que cobra seus créditos tributários, sob pena de ferir o princípio da isonomia.
Definiu-se, ainda, que os índices que melhor captam os fenômenos inflacionários, na atualidade, são o INPC e o IPCA-E. Entrementes, silenciou, a Corte Suprema, acerca dos índices aplicáveis às situações passadas, sobre o que incumbiu ao Superior Tribunal de Justiça abordar, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo, sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018.
Esse julgado sinaliza o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos, ou pagos, até 25/03/2015, para a preservação e estabilidade da coisa julgada, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.
O recente julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária, ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...). Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
Logo, tratando a espécie de condenação da Fazenda Pública, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios: a) relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir de 2001; b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o percentual de 1% ao mês (capitalização simples) até julho de 2001; de 0,5% ao mês entre agosto de 2001 e junho de 2009; e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.
Assim, quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ.
Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, tenho que a sentença merece ser mantida, visto que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:
RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TRABALHADOR RURAL (ATIVIDADES BRAÇAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4o, DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO INSS DESPROVIDO. 1 - Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC. 2 - O artigo 85, §4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas. 3 – O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 4 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 5 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. (N.U 0001496-42.2009.8.11.0010, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e RETIFICO, PARCIALMENTE, o ato sentencial, sob o crivo do reexame, monocraticamente, com fundamento no artigo 932, IV, ‘b’, do CPC e em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ e da Súmula n. 253 do STJ, para determinar que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, devolva-se o feito à instância de origem.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.